Tribunal: TJSP
Processo: 1000960-40.2022.8.26.0204
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. PERCENTUAL ADEQUADO À PRÁTICA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. PERCENTUAL ADEQUADO À PRÁTICA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO PRÉVIO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURO. CARACTERIZAÇÃO DE VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA DE OPÇÃO DE ESCOLHA PARA A AUTORA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.